Tribunal: TJPA
Processo: 0012771-96.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012771-96.2012.8.14.0301
REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOSE RONALDO LOUREIRO DE LIMA, CLOVIS MODESTO FIGUEIREDO, BENEDITO JOSE DA SILVA SANTANA, ANA CLAUDIA FIGUEIREDO BARATA, SILVESTRE FONSECA FILHO, WALKER CECIM CARVALHO, VERA EUNICE SILVA VIEIRA, MARIA DO SOCORRO PINTO DE ANDRADE, DALVA MARIA DOS SANTOS CARVALHO, MASCARENHA DE ASSUNCAO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE BACHAREL EM DIREITO AO DE PROCURADOR MUNICIPAL E DE VENCIMENTOS, SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO.
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO V. ACÓRDÃO RECORRIDO.
PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO COM O CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 38, §1º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.109/01. FUNÇÕES ENTRE OS CARGOS NÃO SE ASSEMELHAM. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 37, INCISO XIII E ART. 39, §1° DA CF/88 E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO, QUE NÃO TEM FUNÇÃO LEGISLATIVA, AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA. DECISÃO ADEQUADA A TESE FIXADA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA DAS OMISSÕES APONTADAS. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. NÃO CABIMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2.
O disposto no artigo 37, o inciso X, da CF/88 veda que o judiciário aumente a remuneração de servidores públicos, uma vez que este é função do Poder Legislativo, bem como inciso XIII do mesmo artigo veda a equiparação de cargos e funções públicas para efeitos remuneratórios. Incidência da Súmula Vinculante n° 37 do STF. Precedentes do STF.

3.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
CLÓVIS MODESTO FIGUEIREDO E OUTROS
contra o
Acórdão
(id 2406407), que conheceu e deu provimento aos recursos de Apelações opostos pelo Município de Belém e pelo Ministério Público do Estado do Pará, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a impossibilidade de equiparação dos cargos de Bacharéis em Direito e de Procurador do Município de Belém, afastando a condenação para adequação dos vencimentos e de pagamento das diferenças salariais, com fundamento no enunciado da Súmula vinculante n° 37 do STF.

Os autores
CLÓVIS MODESTO FIGUEIREDO E OUTROS
interpuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id 2441872), argumentando a omissão no acórdão embargado quanto a tese sustentada de necessidade de equiparação dos vencimentos com o cargo de procurador municipal, alegando que as funções são simétricas e os cargos são ocupados e exclusivos de bacharéis em direito.

Alega violação a direitos fundamentais, em razão de transgressão literal ao art. 18 da Lei Orgânica do Município de Belém e à Lei Municipal n° 7.507/1991, assim como aos direitos constitucionais da isonomia, com base no art. 5º,
caput
da Constituição Federal/1988.

Assevera que o Acórdão recorrido contraria o entendimento firmado no Acórdão n° 143.816, referente ao processo n° 0002653-76.2010.814.0301.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja reformada a decisão recorrida.

O
Ministério Público do Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
aos Embargos, requerendo o improvimento do recurso para que seja mantido o Acórdão embargado em todos os seus termos (id 2456677).

O
Município de Belém
apresentou
contrarrazões
aos Embargos, requerendo o improvimento do recurso (id 2515531).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar o disposto no artigo 1.022 do CPC, sobre o cabimento dos embargos de declaração, senão vejamos:

“
Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°”.

Como ressabido, os Embargos de Declaração têm como finalidade sanar contradição, obscuridade, omissão e erro material da decisão recorrida, não sendo cabível para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma do julgado.

Em análise das razões recursais, verifica-se que os embargantes não demonstram a existência
no acórdão embargado de obscuridade, contradição ou omissão, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC, desta forma, resta clara a pretensão dos recorrentes de reexame de questões já apreciadas.

Como é cediço,
os embargos declaratórios, por serem destituídos de natureza autônoma, só se prestam a complementar a decisão embargada, ou seja, não servem para discutir matérias que já foram analisadas.

No caso vertente, importa contextualizar que os embargantes
são servidores municipais, exercendo a função de bacharéis de direito, sendo que, em razão do advento da Lei Municipal nº 8.109/01, foi criado o cargo de Procurador Municipal. Assim, os servidores por entenderem desempenhar atividades semelhantes à dos procuradores municipais, porém recebendo vencimentos em valores inferiores, ajuizaram a ação contra o Município de Belém, requerendo a reclassificação do cargo cumulado com o pagamento das diferenças salariais.

Feitas essas considerações,
transcrevo a ementa do Acórdão ora embargado para afastar qualquer alegação de omissão na decisão, tendo em vista que se encontra suficientemente fundamentada, senão vejamos:

“
EMENTA. AÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DE CARGO C/C PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. BACHARÉIS EM DIREITO EMPOSSADOS ANTERIORMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO COM O CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 38, §1º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.109/01. FUNÇÕES ENTRE OS CARGOS NÃO SE ASSEMELHAM. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 37, INCISO X E XIII DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA REFORMO A SENTENÇA.

1.

A demanda buscava a equiparação dos cargos de Bacharéis em Direito e Procuradores Municipais. Contudo, verifico que

o cargo de Bacharel em Direito não se assemelha ao de Procurador Municipal, conforme previsão na Lei nº 7.507/91 - Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém.

2.

Impossibilidade de equiparação dos cargos de Bacharéis em Direito ao de Procurador do Município, conforme comando expresso do art. 38, §1º da Lei Municipal nº 8.109/01.

3.

O disposto no artigo 37, o incido X, da CF/88 veda que o judiciário aumente a remuneração de servidores públicos, uma vez que este é função do Poder Legislativo, bem como inciso XIII do mesmo artigo veda a equiparação de cargos e funções públicas para efeitos remuneratórios.

Recursos conhecidos e providos. Reforma da sentença em Remessa Necessária.”

Assim, inexistem as omissões apontadas, considerando que a tese de reclassificação do cargo e de equiparação de vencimentos dos cargos de Bacharéis de Direito ao cargo de Procurador Municipal, posto que a pretensão carece de amparo legal, pois contraria o disposto no artigo 39, §1° da CF/88, tendo em vista a diferença substancial nas funções, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira.

Ademais, quanto a investidura, também não resta viável e legal a pretensão, pois os embargantes não prestaram concurso público para o cargo de Procurador Municipal, desta forma, incide a vedação a equiparação de cargos e funções públicas para efeitos remuneratórios, estabelecida no artigo 37, XIII da CF/88.

Por sua vez, o artigo 37, inciso X, também da CF/88 veda que o judiciário aumente a remuneração de servidores públicos, uma vez que este é função do Poder Legislativo.

Ressalta-se ainda que os embargantes não possuem direito a equiparação pretendida no cargo de Procurador Jurídico Municipal, pois não se aplica ao cargo de Bacharel em Direito, com base em disposição expressa
no art. 38 da Lei Municipal nº 8.109/01.

No mais, a impossibilidade de equiparação dos cargos e vencimentos também foi devidamente fundamentada no entendimento jurisprudencial pacífico da Suprema Corte, consubstanciado inclusive na Súmula Vinculante n° 37 do STF, que determina que “
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

Por fim, os embargantes alegam que o Acórdão embargado contraria o entendimento firmado no Acórdão n° 143.816, oriundo desta 1ª Turma de Direito Público, todavia a argumentação não merece prosperar, tendo em vista que o referido Aresto foi modificado para adequação a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme a ementa a seguir transcrita:

“EMENTA: ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. RE. N° 592.317/RJ. TEMA 315. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO, QUE NÃO TEM FUNÇÃO LEGISLATIVA, AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA. FIXAÇÃO DE TESE PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I- Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de novo julgamento dos recursos de apelação interpostos pelo Município de Belém e Ministério Público ou dos Embargos de declaração opostos nos autos, mas sim de adequação dos acórdãos ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 592.317/RJ- TEMA 315.

II- A decisão emanada pela Presidência verificou a existência de incompatibilidade entre o acórdão da Câmara e o Recurso Extraordinário, devolvendo o presente processo para aplicação da sistemática da repercussão geral.

III- No caso em tela, a autora da ação ordinária requereu a adequação dos seus vencimentos ao recebido pelo Procurador do Município, em razão da igualdade de atribuições dos referidos cargos.

IV- Entretanto, acolher a pretensão almejada pela parte seria contrariar o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 592.317/RJ, no qual teve reconhecimento da repercussão geral.

V- Destarte, de acordo com a fixação da tese jurídica do Tema 315 da sistemática da repercussão geral de que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento da isonomia”, não há dúvidas de que é necessário alterar os Acórdãos n° 143.816, 148.037 e 170.944, devendo ser reformada a sentença, no sentido de julgar totalmente improcedente o pedido formulado na inicial.

VI- Em tais condições, modifica-se o aresto primitivo, para dar provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Município de Belém e pelo Ministério Público, e em consequência, julgar improcedente a pretensão formulada pela autora na inicial. (2019.04774020-97, 209.711, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-19)”

Portanto, o recurso é manifestamente improcedente, tendo em vista que inexistem as omissões apontadas no acórdão embargado, estando a decisão devidamente motivada,
não sendo possível a utilização dos embargos de declaração para fins de rediscutir a controvérsia
.

DISPOSITIVO
:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos do Acórdão

recorrido, por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1022, do Código de Processo Civil, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2020